Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Processo no 0700838-56.2025.8.07.0000 Agravante: Marcos Antônio Oliveira da Silva Agravado: Diretor-Geral Adjunto do Departamento de Trânsito do Distrito Federal Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio Oliveira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança em referência, indeferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, aplicada pelo Detran-DF. O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou vícios formais no processo administrativo que culminou na penalidade imposta, especialmente no tocante às notificações realizadas exclusivamente por edital, sem a devida tentativa de localização pessoal, o que teria violado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Sustenta que houve a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e da Súmula 22 do TJDFT, uma vez que o processo administrativo ficou paralisado por período superior a três anos entre a decisão administrativa e a notificação da penalidade. Argumenta que os documentos juntados aos autos, incluindo a cópia integral do processo administrativo, configuram prova pré-constituída suficiente para a análise do pedido liminar, o que afastaria a necessidade de informações complementares pela autoridade coatora. Ressalta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que a penalidade já está sendo cumprida, e a manutenção de tal situação pode tornar inócua eventual decisão favorável ao término do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender, de forma imediata, os efeitos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, determinando-se a retirada da anotação de suspensão do direito de dirigir junto ao registro da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, até o julgamento final da ação mandamental. Ao final, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, confirmando os efeitos da tutela recursal. O agravo foi devidamente instruído com os documentos essenciais e tempestivamente interposto, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil. Foi requerida a concessão da tutela de urgência recursal, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do CPC, para a suspensão dos efeitos da decisão administrativa impugnada. É o relatório. Decido. A questão a ser decidida no presente refere-se à análise do pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao agravante pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Conforme se observa das razões expostas, a decisão recorrida indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança ao fundamento de que não estavam suficientemente comprovadas as ilegalidades alegadas no processo administrativo, sendo necessária a prestação de informações pela autoridade coatora para análise da matéria. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a relevância dos fundamentos do pedido - fumus boni iuris - e o risco de ineficácia da medida caso deferida ao final da demanda - periculum in mora. Cabe portanto avaliar, neste momento, se estão presentes os referidos requisitos para autorizar a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa até o julgamento definitivo da ação mandamental. No ordenamento jurídico brasileiro, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que significa que, em regra, presume-se que foram emitidos em conformidade com a legalidade e os fatos que os fundamentam. Tal presunção, no entanto, é relativa, podendo ser afastada mediante a apresentação de prova robusta em sentido contrário. Busca-se garantir, assim, a segurança jurídica e a eficiência da administração pública, ao mesmo tempo em que permite a revisão de atos que, eventualmente, sejam ilegais ou abusivos. Em sede de mandado de segurança, a presunção de legitimidade dos atos administrativos assume papel relevante, pois essa ação exige a demonstração de um direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída. Para que seja superada a presunção que recai sobre o ato administrativo impugnado, a parte impetrante deve apresentar elementos claros e documentados que evidenciem sua ilegalidade ou abuso, não sendo admitida dilação probatória, ou seja, os fatos alegados e as violações apontadas devem estar inequivocamente demonstrados nos autos no momento da impetração. Com efeito, na análise de pedidos liminares no âmbito do mandado de segurança, o magistrado avalia se a presunção de legitimidade foi suficientemente abalada pelos elementos trazidos pelo impetrante. A concessão da medida liminar exige que a prova apresentada seja suficiente para demonstrar, de maneira prima facie, a plausibilidade das alegações e que a manutenção do ato administrativo possa causar dano grave ou de difícil reparação. A relativização da presunção de legitimidade, portanto, só ocorre diante de evidências claras e consistentes, sendo insuficientes alegações genéricas ou a mera discordância em relação ao ato praticado. O pressuposto processual apontado visa equilibrar a proteção do interesse público subjacente à presunção de legitimidade dos atos administrativos com a necessidade de resguardar direitos fundamentais do administrado, como o devido processo legal e a ampla defesa sendo, a análise criteriosa da robustez das provas apresentadas, essencial para garantir a justiça e a segurança jurídica em processos dessa natureza. No caso dos autos, o agravante admite que foi devidamente notificado para exercer a defesa prévia no processo administrativo, sendo que a nulidade apontada recai sobre as demais intimações. Tal fato, a meu sentir, afasta o fumus boni juris necessário ao deferimento do pleito antecipatório. A questão relativa à prescrição intercorrente não foi decidida no Juízo a quo, razão porque não pode ser analisado por hora, sob pena de supressão de instância. Inexistindo, pois, a plausibilidade do direito invocado na ação mandamental, afasta-se a possibilidade de antecipação da tutela recursal requerida no presente agravo. Ante o exposto, indefiro a antecipação pleiteada. Intime-se a parte agravada para o oferecimento de contrarrazões, se assim lhe interessar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator